Tribunal: TJDFT
Processo: 0706996-07.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INADIMPLÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. NOTA FISCAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMISSÃO. MOTIVO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. CRÉDITO. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. DISTINÇÃO. TEMA 1198. STJ. DOCUMENTO ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
2. Em regra, a nota promissória, por si só, é suficiente para embasar a ação de execução de título executivo extrajudicial, independentemente do negócio jurídico firmado para o qual foi emitida, pois possui a natureza de crédito autônomo e abstrato.
3. Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova (STJ, Tema 1.198).
4. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, sob pena de desobediência aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
5. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de apresentação do motivo que ensejou a emissão do título executivo ou da apresentação de documento fiscal do serviço prestado conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I).
6. Recurso conhecido e não provido.